Tribunal: TJDFT
Processo: 0001205-64.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001205-64.2015.8.07.0003 RECORRENTE: HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. RECORRIDO: TATIANE FERRAZ MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção. Comissão de corretagem. Prescrição. Atraso na entrega. Lucros cessantes. Inversão da cláusula penal moratória. Juros compensatórios. IGP-M. 1 - Prescreve em três anos a pretensão de restituição de valor pago a título de comissão de corretagem, deduzida pelo adquirente de imóvel contra a construtora (CC, art. 206, § 3o, IV). 2 - Havendo atraso na entrega de imóvel por culpa da construtora, sujeita-se essa a reparar os danos sofridos pelo promitente comprador. 3 – Cláusula penal estipulada para a hipótese de inadimplemento do promitente comprador pode ser usada para calcular indenização pelo inadimplemento do vendedor. 4 - Não é acumulável indenização a título de lucros cessantes com multa penal estipulada no contrato. Ambas têm natureza indenizatória. 5 - Não é ilegal e nem abusiva cláusula, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, que estipula juros compensatórios acumulados com o IGP-M para correção do saldo devedor após a averbação do habite-se. 6 – Apelação provida em parte. As recorrentes alegam que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto nos artigos 421, e 422, ambos do Código Civil, ao entender que qualquer restrição ao financiamento com um banco específico, decorrente do atraso na baixa da hipoteca, configuraria mora da incorporadora. Argumentam ser impossível concluir que há mora por parte da promitente vendedora, uma vez que a recorrida teria diversas outras maneiras do obter o financiamento do imóvel, para fins de quitação do saldo devedor, fato que desconfigura o alegado óbice pelo atraso na baixa da hipoteca. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigos 421, e 422, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Na hipótese, a autora financiou o saldo devedor com instituição financeira, conforme se verifica na certidão de matrícula do imóvel (ID 8890769). A cláusula 15.1 do contrato estabelece que “o comprador receberá a posse do imóvel uma vez tenha cumprido todas as obrigações do presente instrumento (...)” (ID 8890742, p. 41). Exigir o pagamento do saldo devedor antes da efetiva entrega do imóvel ao adquirente é direito da construtora. A condição diz respeito à efetiva entrega do imóvel, e não à entrega da obra. O contrato estipulou que a conclusão da obra seria em 26.12.13, considerado o prazo de tolerância. A conclusão da obra se deu em 20.11.13, com a averbação da carta de habite-se (ID 8890769, p. 1/3), dentro, portanto, do prazo de tolerância. Como a autora optou por financiar o saldo devedor e o imóvel havia sido dado em garantia por hipoteca (ID 8890769), pelas rés, apenas com o cancelamento da hipoteca – feito em 3.2.14 (ID 8890769, p. 2) - a autora pôde contratar financiamento para quitar o saldo devedor. Nos termos da cláusula 7.1 do contrato (ID 8890742, p. 36), às rés deveriam convocar a autora para que informasse a forma de pagamento do saldo devedor e, então, promoverem a desafetação do imóvel. Era obrigação das rés cancelar a hipoteca. Daí porque a data da prenotação do cancelamento dessa - 3.2.14 - deve ser considerada como termo final da mora. A escritura pública de compra e venda foi lavrada em 28.3.14 e o imóvel entregue à autora em 21.5.14, conforme termo de vistoria e entrega das chaves (ID 8890742, p. 47). O imóvel foi entregue em condições de habitação. Em vistoria prévia, realizada em 14.10.13, a autora apontou irregularidades sanáveis – “1 - banho social – falta grelha do ralo seco; 2 – suíte – falta bocal próximo à entrada do banheiro da suíte; 3 – banho social – arremate esquerdo da esquadria da janela amassado” (ID 8890761, p. 53/7). As irregularidades constatadas pelo perito - má instalação do piso e fissuras nas paredes de alguns cômodos do apartamento, falta de chaves reservas e má regulagem de fechaduras de portas internas do imóvel, uso de material inadequado para vedação de gás, manchas de infiltração, disposição inadequada das etiquetas que identificam os disjuntores de cada circuito elétrico -, não impediram o uso do imóvel (ID 8890742, p. 47/65). E os defeitos apontados na perícia, bem como as irregularidades relacionadas nos termos de recebimento de serviços de manutenção técnica, foram sanados pelas rés, conforme termo de acordo extrajudicial celebrado entre o condomínio e as rés (ID 8890742, p. 67/70 e ID 8890761, p. 63/5). Daí porque não se pode reconhecer a data da conclusão da manutenção feita pelas rés - 3.10.14 – como termo final da mora. O termo final da mora das rés é o momento em que essas se desincumbiram de suas obrigações, possibilitando que a autora pagasse integralmente o preço (quitasse o saldo devedor), que ocorreu quando cancelada a hipoteca que recaía sobre o imóvel – ou seja, em 3.2.14. O inadimplemento torna o devedor obrigado a reparar os danos desse decorrentes (ID 12016873). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023